Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ERRO ANALÍTICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL REFORMA DE OFÍCIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de apelação interpostas por laboratórios réus e recurso adesivo do autor contra sentença que reconhece falha na prestação de serviços em exame toxicológico, condena solidariamente ao ressarcimento de danos materiais e à compensação por danos morais e afasta lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da legitimidade passiva, da existência de defeito na prestação do serviço, da responsabilidade objetiva, dos danos materiais e morais, da pretensão de lucros cessantes e da redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Avaliação da adequação da incidência de juros e correção monetária segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
5. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
6. No caso, o laboratório coletor integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, conforme arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência reconhece a legitimidade de todos os integrantes da cadeia de consumo.
7. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
8. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
9. A responsabilidade civil aplica o art. 14 do CDC, com inversão ope legis do ônus probatório quanto à inexistência de defeito. A prova pericial indica irregularidades nas fases préanalítica, analítica e pósanalítica, ausência de cadeia de custódia completa, falhas metodológicas e ausência de informações técnicas essenciais. Os réus não comprovam a inexistência de defeito nem fato exclusivo do consumidor.
10. O resultado positivo do primeiro exame diverge do exame posterior realizado em outro laboratório, que apresenta resultado negativo dentro da mesma janela de detecção. A recusa dos réus em fornecer informações técnicas inviabiliza a comprovação da regularidade do procedimento.
11. Os lucros cessantes não se comprovam, pois o autor possui CNH categoria AB, não se enquadra na exigência legal do art. 148A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e não há prova de que a impossibilidade temporária de acesso ao aplicativo decorreu do resultado do exame.
12. O dano moral configura violação à integridade psíquica decorrente de imputação equivocada de uso de substância psicoativa. A quantificação observa proporcionalidade, razoabilidade, caráter compensatório e pedagógico. O valor fixado mostra-se adequado.
13. Os juros e a correção monetária podem ser ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Os juros moratórios incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA até o arbitramento; após esse marco, aplicase exclusivamente a Selic. Para o dano material, aplicase IPCA desde o desembolso e juros pela Selic deduzido o IPCA.
14. Há sucumbência recíproca, pois o autor decai de parte dos pedidos; a distribuição proporcional dos honorários fixados na origem deve ser mantida. Majoração dos honorários em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido. Revisão de ofício dos critérios de juros e correção monetária. Mantida a sucumbência recíproca e majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Art. 14, §§1o e 3o, CDC; arts. 402, 405 e 406, CC; arts. 85 e 373, CPC; art. 148A, CTB; Resolução CONTRAN no 923/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 073777905.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 10/12/2025; TJDFT, Apelação 070191295.2023.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, 29/11/2023; TJDFT, Apelação 071267685.2019.8.07.0006, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 07/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, Rel. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 1.832.824/RJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp 1.401.537/RS, Rel. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 2.195.132/RJ, Rel. Moura Ribeiro; STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Nancy Andrighi.